Tribunal: TJDFT
Processo: 0703048-80.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Processual civil. Impugnação objetiva das razões da sentença – inocorrência. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou o pedido de nulidade da citação.
II. Questão em discussão
2. São duas as questões a serem analisadas: (i) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade; e (ii) saber se a citação é nula.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
4. No caso em exame, a pretensão da parte autora foi a de anulação da citação, porque não reside no endereço indicado e porque terceiro recebeu a citação.
5. A decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por sua vez, reconheceu a validade do ato porque a pessoa que recebeu a citação detém o mesmo sobrenome do ora agravante, MOURA. Contribui ainda o fato de que se omitiu na procuração ou em qualquer outra peça ou documento o endereço de residência na mesma época em que realizada a citação.
6. Lado outro, as razões recursais repetem exatamente os mesmos parágrafos referentes ao assunto, sem se insurgir contra os fundamentos da decisão que ataca.
7. Ausente, assim, a necessária impugnação da decisão, condição ao conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo
8. Recurso não conhecido.
10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
11. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: n/a.